Tribunal: TJDFT
Processo: 0745539-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745539-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO, MARIO FERREIRA CUNHA, MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA MÁRCIA SILVA DO NASCIMENTO, MADRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA e MARIO FERREIRA CUNHA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0714294-81.2023.8.07.0020 , rejeitou o pedido de nulidade processual, a fim de que fosse reconhecida a nulidade processual sustentada pela Agravante, DÉBORA MÁRCIA SILVA DO NASCIMENTO, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Pois bem, analisando os fundamentos expendidos, entendo que a alegação de nulidade aventada na petição Id 200537407 não merece acolhida. A uma, porque nenhum dos executados tem legitimidade para postular direito próprio em nome alheio (possível meação do bem). A duas, porque os executados, sabedores do estado civil de Mário Ferreira da Silva, em momento algum alegaram a necessidade da intimação da Sra. Débora, sobre a penhora do imóvel, deixando transcorrer todos os atos sem nenhuma impugnação. A três, porque há em apenso ação de embargos de terceiro ajuizada pela esposa do executado, onde a matéria já está sub judice e será objeto de decisão em rito próprio” (id. 250993017, autos originários). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão interlocutória de id. 250909317 rejeitou a alegação de nulidade processual sustentada pela Agravante, DÉBORA MÁRCIA SILVA DO NASCIMENTO. Sustentam que o imóvel penhorado é o único bem de família e sempre foi utilizado como moradia do casal, e que, no regime de comunhão parcial de bens, sua contribuição direta para o pagamento das parcelas do financiamento, IPTU, condomínio, manutenção e benfeitorias, transforma o bem em bem comum. Asseveram que a ausência de intimação da esposa do executado configura nulidade absoluta de todos os atos subsequentes, incluindo o leilão e a notificação para desocupação do imóvel. Pontuam que a ausência de citação de litisconsorte necessário, como o cônjuge, torna o processo nulo, conforme a Súmula 410 do STJ , violando os princípios da ampla defesa, do contraditório - art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal -, e o direito à moradia digna (Art. 6o da CF). Ponderam que a continuidade da execução sem a regularização da citação/intimação da esposa, que possui direitos patrimoniais sobre o imóvel, gera perigo de dano irreparável, comprometendo irremediavelmente o direito à moradia, visto que o imóvel é o único bem da família. Requerem, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para que sejam suspensos todos os atos processuais subsequentes, incluindo o leilão e a notificação para desocupação do imóvel, até que seja regularizada a intimação da esposa do executado. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à ausência de intimação da esposa do executado, e requerem a intimação da esposa do executado, DÉBORA MÁRCIA SILVA DO NASCIMENTO, para que possa exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Requerem, ainda, a suspensão da execução do imóvel até que sejam apreciados os direitos patrimoniais da Agravante sobre o bem. Pleiteiam, por fim, a concessão de tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC, para suspender todos os atos de execução, e o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 do CPC. Preparo recolhido (id. 77880671). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou alegação de nulidade por ausência de intimação da esposa do executado acerca da penhora do imóvel objeto da execução. Os recorrentes sustentam o desacerto da decisão e defendem que haveria nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à constrição, ante a suposta ausência de ciência de cônjuge que possuiria meação sobre o bem. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, somente merece ser reconhecida a nulidade em hipóteses de ausência de citação/intimação quando demonstrado efetivo prejuízo processual (pas de nullité sans grief), sendo descabida a declaração de invalidade de atos executivos se não comprovada a imediata vulneração do exercício do contraditório e da ampla defesa (arts. 9o e 10 do CPC). A propósito, o alegado vício não autoriza, mecanicamente, a nulidade dos atos, pois é imprescindível sua análise à luz do caso concreto e da natureza do ato judicial. Não deve ser reconhecida a invalidade dos atos processuais quando evidente que a interessada tinha meios adequados para veicular sua insurgência em rito próprio, em observância ao princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief). No caso em apreço, é de ressaltar que o próprio juízo a quo registrou que: (i) os executados jamais suscitaram a necessidade de intimação específica da agravante durante o curso do feito; (ii) inexistiu impulso tempestivo dos executados para defesa desse alegado direito; e (iii) já tramita ação autônoma de embargos de terceiro manejada pela própria esposa do executado, exatamente para discutir a alegada meação e a proteção do suposto bem de família — o que revela que a matéria está judicializada e sob apreciação jurisdicional própria. Além disso, depreende-se dos autos que a agravante já se valeu da via adequada para discutir eventual direito real ou de meação, não havendo espaço, por via reflexa, para suspender a execução principal com base em pretensa nulidade que não se comprova. A pretensão recursal intenta, em verdade, substituir o meio processual próprio (embargos de terceiro) por controle de urgência no agravo, o que não encontra guarida na legislação processual. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, mormente porque a alegada nulidade já se encontra sub judice em ação incidental própria, inexistindo, em cognição sumária, probabilidade do direito capaz de justificar a suspensão liminar dos atos executivos. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator